Tribunal: TJPA
Processo: 0801197-08.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801197-08.2023.8.14.0091

APELANTE: JOSE MORAES TEIXEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por José Moraes Teixeira Filho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Juciana Conceição dos Santos, no âmbito da Lei Maria da Penha. A defesa requereu a nulidade da decisão sob o argumento de que a citação/intimação do recorrente ocorreu por edital sem prévio esgotamento das diligências necessárias à sua localização pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a citação/intimação por edital do requerido, em procedimento de medidas protetivas de urgência previsto na Lei nº 11.340/2006, é válida sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 possuem natureza híbrida, mas impõem restrições a direitos fundamentais, especialmente à liberdade de locomoção, exigindo observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4.

A citação/intimação por edital constitui medida excepcional e somente pode ser utilizada após o efetivo esgotamento das diligências disponíveis para localização pessoal do requerido.

5.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza penal das medidas cautelares previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha, impondo a observância das garantias processuais asseguradas ao suposto agressor.

6.

A certidão do Oficial de Justiça limitou-se a informar o desconhecimento do paradeiro do recorrente, sem comprovação de consultas a concessionárias de serviços públicos, sistemas informatizados ou bancos de dados oficiais aptos à localização de endereço atualizado.

7.

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer ministerial, reconheceu a inexistência de diligências suficientes para localização do recorrente antes da adoção da citação ficta.

8.

O Enunciado nº 43 do FONAVID estabelece que a intimação por edital das decisões relativas às medidas protetivas de urgência somente é cabível após esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal.

9.

A ausência de prévia tentativa eficaz de localização pessoal do requerido configura violação às formalidades essenciais da relação processual e enseja nulidade absoluta dos atos subsequentes, nos termos do art. 564, III, “e”, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação/intimação por edital em procedimento de medidas protetivas de urgência possui caráter excepcional e exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização pessoal do requerido.

2.

As medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha demandam observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3.

A ausência de diligências suficientes para localização pessoal do requerido antes da citação editalícia configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 22, incisos I, II e III; CPP, art. 564, III, “e”; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 43 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
José Moraes Teixeira Filho
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que manteve a liminar deferida que concedeu medidas protetivas em favor de Juciana Conceição dos Santos.

Em razões recursais apresentadas, ID 21667039,
requer a defesa a nulidade da decisão combatida, argumentando que o Juízo
a quo
determinou a citação por edital do recorrente, quanto à decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência em seu desfavor, sem proceder à tentativa de localização do representado por outros meios.

Em contrarrazões,
o
Parquet
requer o provimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douta Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo provimento do apelo.

É o relatório, sem necessidade de revisão.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra o Boletim de Ocorrência presente à ID 21666963,
in verbis
:

“volta das 22h:00 seu companheiro o Nacional JOSÉ MORAES TEIXEIRA FILHO CPF 622.728.962-00 chegou em sua residencia visivelmente embriago pois este estaria em uma confraternização do trabalho; Que JOSE iniciou uma discussão ofendendo a relatora afirmando que esta era uma (Vagabunda, puta); Que relacionamento e conturbado e José a vários anos a agride fisicamente e psicologicamente com um ciúme excessivo; Que na noite anterior seu filho o menor LUCAS DO SANTOS TEIXEIRA (15 ANOS) ao tentar defendela JOSÉ o agrediu com Vários socos acertando sua boca, Lucas foi encaminhado ao Hospital e recebeu os primeiros socorros. Que após o ocorrido a depoente acionou a Policia Militar entretanto JOSÉ já havia fugido do local; Que a policia Militar fez buscas pelo acusado mas não o encontrou. Que com medo dormiu na casa de uma amiga com seus filhos; Que pela manh retornou para casa e encontou JOSÉ pegou algumas roupas e saiu novamente.”

Analisado o Requerimento de Medida Protetiva de Urgência, solicitado pela autoridade policial em benefício da vítima, o Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra deferiu medidas protetivas e manteve a liminar solicitada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando nulidade das medidas impostas, argumentado que a citação procedida por edital foi efetivada sem que se procedesse
sem proceder à tentativa de localização do representado
por outros meios.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO COMBATIDA
.

Requer a defesa
a nulidade da decisão combatida, argumentando que o Juízo a quo determinou a citação por edital do recorrente, quanto à decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência em seu desfavor, sem proceder à tentativa de localização do representado por outros meios.

A presente tese merece guarida.

Consta da própria insurgência defensiva que o recorrente não foi pessoalmente localizado para ciência das medidas impostas, havendo certidão do Oficial de Justiça constante à ID 21667025 informando o desconhecimento de seu paradeiro, sem que fossem adotadas diligências mínimas aptas à localização de eventual endereço atualizado do requerido.

A defesa consignou, ainda, que inexistiram consultas a concessionárias de serviços públicos, sistemas informatizados ou bancos de dados oficiais, tais como EQUATORIAL, COSANPA, operadoras de telefonia, INSS e INFOSEG, antes da adoção da medida excepcional da citação ficta.

Com efeito, as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica híbrida, mas ostentam inegável conteúdo restritivo de direitos fundamentais, especialmente da liberdade de locomoção do suposto agressor, circunstância que exige a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a citação/intimação por edital constitui medida excepcional, admissível apenas após o efetivo esgotamento dos meios disponíveis para localização pessoal da parte, sob pena de afronta às garantias constitucionais do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento da natureza penal das medidas cautelares previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha impõe, também, a observância das garantias processuais asseguradas ao requerido, inclusive para evitar que lhe sejam aplicados os efeitos da revelia sem prévia ciência da decisão judicial.

No caso concreto, verifica-se que não houve a adoção de diligências suficientes para localização do recorrente antes da utilização da citação editalícia, circunstância reconhecida, inclusive, pelo próprio Ministério Público em sede de contrarrazões, ao consignar expressamente inexistirem “registros de diligências ministeriais ou mesmo pelo D. Juízo de 1º grau quanto à tentativa de localização de possíveis endereços atualizados do recorrente”.

O
Parquet
, inclusive, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da citação editalícia diante da ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização do apelante, sendo nesse mesmo sentido o douto Parecer da Procuradoria de Justiça.

De acordo com o Enunciado nº 43 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID, no que se refere a intimação por edital, tem-se que: “
Esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, será cabível a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de urgência
.”

A intimação das medidas protetivas de urgência pode ser feita por edital, desde que todas as possibilidades de intimação pessoal tenham sido esgotadas, o que não se verificou na espécie, porquanto não foram juntadas outras certidões que comprovem que houve tentativa de intimar/citar pessoalmente o acusado. Pelo que se infere dos autos, notadamente pela data da intimação, a única intimação/citação foi realizada por edital. Dessa forma, não houve, efetivamente, intimação/citação pessoal do acusado, mas, sim ficta, isto é, presumida.

Assim, evidenciada a inobservância das formalidades essenciais à válida formação da relação processual, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos subsequentes à citação editalícia irregular, nos termos do art. 564, III, “e”, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da citação editalícia realizada nos autos e, por conseguinte, de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno do processo ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização e regular intimação/citação do requerido.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 02/07/2026